Tribunal: TJMT
Processo: 1014945-21.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014945-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DONATO SANTOS DE SOUZA - CPF: 027.866.009-60 (ADVOGADO), ANA MARIA DA SILVA SABBADINE LTDA - CNPJ: 11.991.829/0001-10 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ANA MARIA DA SILVA SABBADINE - CPF: 002.109.061-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO SABBADINE - CPF: 570.084.261-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA E SÓCIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Ana Maria da Silva Sabbadine Ltda., Ana Maria da Silva e Alessandro Sabbadine contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos dos embargos à execução opostos em face do Banco do Brasil S.A. Sustentam os agravantes que os documentos juntados comprovam a grave situação financeira da empresa e de seus sócios, apontando prejuízos acumulados nos anos de 2023 e 2024 e a existência de “passivo a descoberto”. Requerem a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os agravantes, pessoa jurídica e seus sócios, fazem jus à concessão da gratuidade da justiça diante dos documentos apresentados para comprovar sua alegada hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 98 do CPC/2015 assegura o benefício da justiça gratuita à pessoa natural ou jurídica que comprove insuficiência de recursos, exigindo demonstração concreta da incapacidade financeira.

4.

Embora os agravantes tenham apresentado balanços patrimoniais e demonstrações de resultado negativos, a ausência de extratos bancários e declarações de imposto de renda impede a comprovação da hipossuficiência.

5.

A presunção de veracidade da declaração de pobreza prevista no artigo 99, § 3º, do CPC aplica-se apenas à pessoa natural e pode ser afastada quando inexistem elementos mínimos que corroborem a alegação de insuficiência de recursos.

6.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 481, admite a concessão do benefício à pessoa jurídica, desde que demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu no caso dos autos.

7.

Os sócios da empresa agravante não juntaram qualquer documento comprobatório de sua condição financeira, sendo incabível a concessão do benefício com base apenas em alegações.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
ANA MARIA DA SILVA SABBADINE LTDA
e
OUTROS
contra a decisão de ID. 190431062, proferida nos Embargos á Execução nº 1003893-14.2025.8.11.0037, proposto em face de
BANCO DO BRASIL S.A.

A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelos Recorrentes, sob o fundamento de que os documentos apresentados não comprovam sua hipossuficiência.

Nas razões recursais, os Agravantes sustentam que está demonstrado a partir dos documentos comprobatórios colacionados aos autos, como balanço patrimonial e demonstração de resultado dos períodos de 2023 e 2024, que ao decorrer dos anos a empresa deixou de auferir lucros, em razão da progressiva perda da capacidade de geração de caixa, aliada ao aumento expressivo dos prejuízos.

Alegam que os prejuízos acumulados resultaram em um impacto financeiro ainda maior, em que é possível visualizar que a empresa encerrou os períodos de 2023 e 2024 com saldo negativo de R$ 542.782,55 (quinhentos e quarenta dois mil e setecentos e oitenta e dois reais, e cinquenta e cinco centavos) e R$ 243.833,44 (duzentos e quarenta e três mil e oitocentos e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos) respectivamente.

Afirmam que a empresa enfrenta um fenômeno contábil denominado “Passivo a Descoberto”, nas palavras do expert “a entidade registra bens e direitos de valor inferior às suas obrigações e dívidas, configurando um risco de insolvência”. Nesse contexto, a Agravante depende de recursos de terceiros para financiar suas operações, não possuindo capacidade de recompor seu capital próprio.

Requerem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, deferindo a gratuidade de justiça aos Agravantes.

Decisão que deferiu o efeito suspensivo em ID. 285662854.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante Ana Maria Da Silva Sabbadine Ltda, pessoa jurídica, e os Agravantes Ana Maria da Silva e Alessandro Sabbadine, interpuseram agravo de instrumento, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita, sob fundamento de não possuírem condições para realizar o pagamento das custas processuais.

Com efeito, é sabido que a garantia estabelecida no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos não revogou o direito à assistência judiciária gratuita prevista na Lei n. 1.060/50. Aliás, esta norma infraconstitucional situa-se dentro do espírito de facilitação do acesso de todos à Justiça, contido no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

A Lei 13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil, passou a tutelar a questão da gratuidade de justiça nos seus artigos 98 a 102, prevendo, no § 3º, do artigo 99, a presunção de veracidade da declaração feita por pessoa natural.

Além disso, nos termos do artigo 98, do CPC a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

O inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Ao interpretar o artigo supracitado, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram o entendimento de que os benefícios da justiça gratuita podem ser concedidos também às pessoas jurídicas e aos entes abstratos com personalidade jurídica. No entanto, é indispensável à comprovação da insuficiência financeira, a fim de justificar a concessão de tais benefícios.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 481, que dispõe:
"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

Desse modo, exige-se que os Agravantes apresentem provas concretas de que se encontra em dificuldades financeiras, fazendo jus à concessão da gratuidade da justiça.

No caso em tela, verifica-se, a partir dos documentos acostados aos autos de origem (ID. 285550392 e 285550391 – balanços de 2023 e 2024, IDs. 285550394 e 285550395 – demonstração de resultado de 2023 e 2024), que a Agravante Ana Maria Da Silva Sabbadine Ltda não comprova sua hipossuficiência financeira.

Ainda que a Recorrente Ana Maria da Silva Sabbadine Ltda tenha apresentado documentos que indicam a existência de saldo negativo, tais elementos não são suficientes para comprovar a alegada incapacidade financeira, sobretudo diante da ausência de extratos bancários e das declarações de imposto de renda da empresa nos autos.

O mesmo se aplica aos Agravantes Ana Maria Da Silva e Alessandro Sabbadine, sócios da empresa Agravante, os quais, não acostaram qualquer documento capaz de corroborar suas alegações, mesmo tratando-se de recurso interposto contra decisão que indeferiu o
pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, em razão da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.

Nesse contexto, considerando a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência dos Agravantes, não há como reconhecer sua incapacidade financeira para fins de concessão do benefício, uma vez que esta não restou devidamente demonstrada.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIAL – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 98 do Código de Processo Civil prevê que a justiça gratuita pode ser concedida tanto a pessoas físicas quanto jurídicas, desde que seja demonstrada a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais. Entretanto, em determinados casos, não basta à mera declaração firmada, podendo o pedido ser indeferido quando houver elementos em sentido contrário.

Nestas situações, a simples alegação de hipossuficiência, desacompanhada de provas, não é suficiente para a concessão do benefício, conforme consolidado na jurisprudência. No presente caso, a Agravante não apresentou documentos comprobatórios mínimos acerca de seus rendimentos e despesas, o que inviabiliza a aferição da alegada hipossuficiência, impondo-se o desprovimento do recurso. Recurso Desprovido. (N.U 1014992-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 30/10/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA – PESSOA JURÍDICA – SÚMULA 481, DO STJ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ART. 99, § 2º, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003923-97.2024.8.11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024).

Portanto, é evidente que os Agravantes não fazem jus à assistência judiciária gratuita, sendo o caso de manter a decisão agravada.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025